Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MINORADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE ́PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Há correlação lógica entre os argumentos apresentados pela ré/apelante e a sentença recorrida, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
2.1. No caso em análise, a companhia aérea atrasou de maneira excessiva nos voos internacionais tanto de ida como de volta dos autores alegando interferências climáticas que justificaram readequação da malha aérea, contudo, não existem nos autos comprovação de a intempérie climática tenha gerado impedimento durante o período bem como inerente ao serviço prestado as adequações no sistema aéreo, razão pela qual os atrasos geram dever de indenizar.
3. Gastos com diária de hospedagem previamente paga e não utilizada, utilização de serviço de taxi bem como alimentação deverão ser ressarcidos pela empresa conforme notas fiscais apresentadas.
3.1. Os limites estabelecidos para reparação material na Convenção de Montreal referem-se ao extravio de bagagem, razão pela qual o limite previsto no artigo 22 não é aplicável ao caso em tela.
4. Os sucessivos atrasos nos voos tanto na ida como na volta da viagem configuram falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor ou perturbação diária, sendo devida a reparação moral.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser reduzido.
6. Preliminar rejeitada. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.